Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-13.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. FATO TÍPICO. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO STJ E STF. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 68 DA LCP. INCABÍVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do RITR.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória e por atipicidade da conduta, sob argumento de que os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais não são suficientes para considerar que havia indícios suficientes que demonstrariam a autoria do crime e que a atitude do réu se encontra abarcada no pleno exercício de autodefesa, conforme o art. 5o, LXIII, da Constituição Federal. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta de falsa identidade para a contravenção penal prevista no art. 68 da Lei de Contravenções Penais, tendo em vista que não foi demonstrada a finalidade de dificultar a ação policial, tampouco que obteve vantagem pessoal ou causou danos a terceiros, e, também, a imposição de pena no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto para início de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 60623280).
5. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano.
6. Conforme Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação alegada como autodefesa". Conjuntamente, em análise ao Tema 478 (RE 640139) em Repercussão Geral do STF: "O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)." Diante disso, é típica a conduta do réu que pretendia ludibriar os agentes de polícia apresentando identificação falsa.
7. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado 585/2023 - 27a DP (ID 59848621), Ocorrência Policial no 4322/2023 - 27a DP (ID 59848618), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
8. As provas foram conclusivas em apontar que o apelante, ao ser abordado pelos policiais militares que se encontram em diligência de cumprimento de mandado de prisão, atribuiu-se falsa identidade, apresentando-se como Edilson. Conduzido à Delegacia para averiguação, verificou-se a verdadeira identidade do acusado (ID 59848653 e 59848654).
9. Portanto, não há que se falar em absolvição pelo crime previsto no art. 307 do Código Penal quando demonstrado nos autos que o apelante, com o fito de obter vantagem pessoal, consistente em sua não identificação para impedir o cumprimento de mandado de prisão, atribui-se falsa identidade.
10. A contravenção do art. 68 da LCP tipifica como ilegal a recusa no fornecimento de informações sobre sua qualificação ao policial, quando justificada tal solicitação (Art. 68. Recusar à autoridade, quando por esta, justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência: Pena - multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis). O que se pune é a negativa em se identificar ante o pedido prévio e legítimo da autoridade competente. A partir da análise do conjunto probatório, constata-se que a conduta do apelante não se resumiu a fazer declarações inverídicas a respeito de sua identidade pessoal, mas consistiu em se atribuir falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, de modo que se adequa perfeitamente ao tipo penal do art. 307, caput, do Código Penal.
11. Destarte, indevida a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória, já que a materialidade e a autoria delitiva estão suficientemente provada nos autos. Portanto, correta a sentença condenatória.
12. Quanto à dosimetria, irreparável a sentença recorrida. Isso porque, a magistrada fixou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses, tendo em vista a valoração neutra das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do CP. Na segunda fase, utilizou uma condenação transitada em julgado para aplicar a agravante da reincidência, fixando, ao fim, a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, por não vislumbrar, na terceira fase, a presença de causas de aumento ou diminuição de pena.
13. Com relação à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, a magistrada considerou a reincidência do réu, razão pela qual se revela igualmente correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
14. Por fim, não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de forma que não estão preenchidos os requisitos contidos no §3o, do art. 44, do Código Penal.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 82, §5o da Lei 9.099/95.